Tribunal: TCU
Processo: 000.509/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2525/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.509/2019-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: José Henrique de Andrade Lima Campos (XXX.940.994-XX); Miguel de Andrade Lima Campos (XXX.941.174-XX); Pedro Henrique de Andrade Lima Campos (XXX.795.864-XX); Renata de Andrade Lima Campos (XXX.519.514-XX); Secretaria de Controle Interno/Câmara dos Deputados. 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Raphael Henrique Lins Tiburtino dos Santos (36816/OAB-PE), Jose Henrique Wanderley Filho (03450/OAB-PE) e outros, representando ; Raphael Henrique Lins Tiburtino dos Santos (36816/OAB-PE), Jose Henrique Wanderley Filho (03450/OAB-PE) e outros, representando ; Raphael Henrique Lins Tiburtino dos Santos (36816/OAB-PE), Jose Henrique Wanderley Filho (03450/OAB-PE) e outros, representando . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.